Tribunal: CARF
Processo: 10380.723120/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723120/2017-61
ACÓRDÃO
2302-003.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO COM USO DE VEÍCULO
PRÓPRIO.
Os valores pagos ao empregado a título de ressarcimento pelas despesas
decorrentes do uso de seu veículo particular em trabalho, quando
devidamente comprovados, não serão considerados como salário de
contribuição para fins de incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXILIO FUNERAL. EVENTUALIDADE
Não integra a base de cálculo para incidência de contribuições a
importância paga pela empresa a título de auxílio funeral ou assistência à
família, quando revestida de caráter eventual, nos termos da Lei
no8.212/1991, art. 28, inciso I c/c §9o, alínea “e”, item 7.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Angélica CarolinaOliveira Duarte Toledo.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723120/2017-61
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos contidos nos autos, transcrevo abaixo relatório do
acórdão recorrido.
Relatório
O presente processo refere-se a uma ação fiscal efetuada junto
àCompanhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, na qual foram levantadas as
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos empregados e não
devidamente recolhidas.
Conforme consta no relatório fiscal, o procedimento teve início no dia 20 de
junho de 2016, com ciência pessoal do contribuinte. Os créditos tributários
lançados são referentes às competências de janeiro a dezembro de 2013.
Durante a ação fiscal foram emitidos cinco termos de intimação fiscal,
todos respondidos e recebidos pessoalmente pelo sujeito passivo. A fiscalização
constatou que algumas rubricas da folha de pagamentos da empresa não
compuseram as remunerações de segurados informados em GFIP, não compondo
a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Segundo o relatório fiscal a empresa pagava aos seus empregados que
utilizassem o veículo próprio para o desempenho de atribuições funcionais o valor
de R$ 0,93 (noventa e três centavos) por quilômetro rodado se o veículo fosse um
automóvel. No caso do empregado utilizar uma motocicleta, receberia R$ 0,37
(trinta e sete centavos) por cada quilômetro rodado. Estes valores foram
estipulados segundo o Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2014 firmado entre as
partes (empregador/empregado).
Segue o relatório alegando que para o empregado ter direito a esse valor o
ACT 2013/2014 exigia apenas que tenha sido prévia e expressamente autorizado
pela empresa. Não existe nenhuma necessidade de comprovação da efetiva
utilização do veículo na execução do serviço, tampouco demonstração das
despesas incorridas no período, tanto é assim que o valor é fixo por quilômetro
rodado.
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723120/2017-61
3
A autoridade fiscal intimou a empresa a apresentar todos os documentos e
comprovantes que os trabalhadores devem apresentar para fazerem jus ao
recebimento da indenização pela utilização de veículo próprio. Onde a CAGECE
apresentou somente o documento intitulado “Requisição de Transporte”, o qual
consta apenas de uma descrição dos itens do veículo e um campo para
preenchimento dos deslocamentos realizados, com indicação do percurso, dos
horários de saída e de chegada e a leitura do hidrômetro do veículo, ou seja, o
empregado não é obrigado a apresentar notas fiscais, ou mesmo recibos, dos
gastos realizados.
Sendo assim, a autoridade fiscal considerou que as despesas realizadas pela
empresa para remunerar seus empregados a título de utilização de veículos
próprios são base de cálculo de contribuições previdenciárias, com base no
disposto no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
Ainda sobre a base para o cálculo das contribuições devidas, a fiscalização
considerou, segundo descrito no relatório fiscal, o auxílio funeral pago aos
empregados. Conforme relatado pelo Auditor Fiscal o Acordo Coletivo de
Trabalho prevê o pagamento no valor correspondente a 2,2 do piso salarial da
empresa ao empregado por morte sua ou de seus dependentes. Contudo,
segundo prescreve a Instrução Normativa no 971, de 13 de novembro de 2009,
apenas a importância paga pela empresa a título de auxílio-funeral ou assistência
pela morte do próprio segurado é que não integra a base de cálculo das
contribuições. Desta forma aqueles que receberam o auxílio funeral por morte de
dependente foram tributados.
Finalizando seu relatório, a autoridade fiscal lançou os créditos tributários
devidos e não pagos conforme as infrações descritas abaixo:
1- Das contribuições a cargo da empresa:
•2141.0079 – Rubricas a segurados empregados não oferecidas à
tributação ajuda de custo veículo próprio”; tendo o sistema calculado
das contribuições a cargo da empresa (20%), do RAT ajustado
(1,9314%) e de terceiros (3,3%), tendo em vista que a empresa possui
convênios com o SESI e o SENAI. O Anexo I deste relatório relaciona
todos os empregados beneficiados com estes pagamentos, por mês e
valor;
•2141.0079 – Rubricas a segurados empregados não oferecidas à
tributação auxílio funeral”; tendo o sistema calculado das
contribuições a cargo da empresa (20%), do RAT ajustado (1,9314%)
e de terceiros (3,3%), tendo em vista que a empresa possui convênios
com o SESI e o SENAI. O Anexo II deste relatório relaciona todos os
empregados beneficiados com estes pagamentos, por mês e valor.
2- Das contribuições a cargo dos segurados:
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723120/2017-61
4
•2096.0054 - Rubricas a segurados empregados não oferecidas à
tributação ajuda de custo veículo próprio”; tendo sido lançadas as
contribuições a cargo dos próprios segurados empregados, de acordo
com a alíquota aplicável a cada faixa salarial, nos termos do Anexo I
deste relatório;
•2096.0054 - Rubricas a segurados empregados não oferecidas à
tributação auxílio funeral”; tendo sido lançadas as contribuições a
cargo dos próprios segurados empregados, de acordo com a alíquota
aplicável a cada faixa salarial, nos termos do Anexo II deste relatório;
Além do lançamento das obrigações principais descritas anteriormente, a
fiscalização considerou as seguintes infrações das obrigações acessórias:
- Não contabilização em títulos próprios, infringindo o disposto no art. 32, II,
c/c art. 225, II, e §§ 13 a 17 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999. Sendo assim foi lançado o valor de R$ 22.840,21, cuja
fundamentação é art. 283 II, “a” e art. 373 do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999; e Lei n° 8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102, valores
atualizados pela Portaria MF no 8, de 13 de janeiro de 2017. Os documentos
“Conta Diretores”, “Conta Outras Despesas” e “Rel.VerbaXConta Contábil”
demonstram o alegado.
- Elaboração da folha de pagamento em desacordo com os padrões legais.
Pois ao preparar suas folhas de pagamento, a empresa classificou de forma
incorreta as rubricas classificadas por esta auditoria como incidentes de
contribuições previdenciárias. Desta forma, a empresa infringiu o disposto no art.
32, I, c/c art. 225, I, § 9o, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999
e Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, I, c/c art. 225, I e §§ 10, 11 e 12, do RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999. O valor lançado foi de R$
2.284,05, cuja fundamentação legal é art. 283, I, “a” e art. 373 do Decreto
3.048/1999 e art. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 24/07/91, valores atualizados pela
Portaria MF no 8, de 13 de janeiro de 2017.
O sujeito passivo foi cientificado do auto de infração pessoalmente no dia
25 de abril de 2017 (fl.1668). Apresentou impugnação tempestivamente no dia 22
de maio de 2017 (fl. 1673).
Da Impugnação
O contribuinte interpôs impugnação (fls. 1674 a 1733) contestando todos
os lançamentos efetuados pela fiscalização, requerendo o acolhimento da
impugnação e declaração de nulidade dos autos de infração lavrados.
Em sua defesa, a impugnante alegou os seguintes pontos sintetizados
abaixo.
Com relação ao lançamento das contribuições previdenciárias a cargo dos
empregados o sujeito passivo alega que tanto a parcela paga a título de ajuda de
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723120/2017-61
5
custo veículo próprio, quanto aquela paga a título de auxílio funeral não integram
a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Segundo o impugnante estas
parcelas pagas aos empregados possuem natureza indenizatória e não configuram
contraprestação ao trabalho do empregado, não estando por isso, inseridas no
conceito de remuneração para fins legais, de modo que não se verifica no caso a
hipótese de incidência dos tributos.
O sujeito passivo cita em sua defesa a Emenda Constitucional no 20/98 que
acrescentou ao art. 201 da CF, o § 11, que dispõe: “os ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e
na forma da lei.” Defendendo a tese de que as verbas que integram o salário de
contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária são aquelas
relativas aos ganhos habituais, que se destinam a retribuir o trabalho e que
quaisquer verbas que ostentem natureza indenizatória não são passíveis de
incidência de contribuição previdenciária. Portanto, nem todas a verbas pagas a
empregados ou demais pessoas a serviço do empregador, da empresa ou da
entidade a ela equiparada são consideradas remuneração para fins de
composição da base de cálculo da contribuição sobre a “folha de salários”. Muito
embora o diploma legal traga hipóteses em que não se aplica a incidência de
contribuições previdenciárias, outras verbas, ainda que não constantes no art. 28,
§9o, Lei 8212/91 e art. 214, §9°, Dec. 3048/99, despontam nitidamente caráter
não salarial, o que, para todos os efeitos, tornar-se-á ilícito qualquer ato do ente
tributante no sentido de compelir a contribuinte ao recolhimento do tributo.
Assim, conclui o impugnante que tanto em relação à verba de ajuda de
custo pelo uso de veículos como a verba auxílio funeral, que se tratam de parcelas
recebidas em função de atividade laboral que não decorre do trabalho realizado
pelo segurado, não integrando a remuneração, além disso, as referidas verbas
possuem caráter habitual, ostentando nítida natureza indenizatória, o que afasta
a incidência sobre elas da contribuição previdenciária.
Ainda sobre as verbas pagas pelo uso de veículo próprio o sujeito passivo
alega que é um benefício garantido pelo acordo coletivo de trabalho e está
descrito no rol de exclusões à tributação destacado na legislação. Sobre esta
verba, completa:
“Esclarecemos que, segundo ACT 2013/2014, a utilização de veículos
próprios para a prestação de serviços para a empresa possibilita o
ressarcimento ao empregado na forma de indenização. O valor fixado em
ACT foi estabelecido com base em estudos do custo com a utilização de
veículos padrão, analisando-se as médias de despesas com combustível,
depreciação com a utilização do veículo e tributação incidente, conforme a
tabela apresentada por ocasião da fiscalização, disponível nos autos do
processo virtual.
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723120/2017-61
6
Assim, a CAGECE não determina valores fixos para o ressarcimento
com a utilização de veículos, sendo os valores estipulados no ACT
2013/2014 decorrentes de estudos preliminares de despesas decorrentes
da utilização do veículo. Os valores repassados para os empregados são
determinados conforme os quilômetros rodados.
Ou seja, com o objetivo de evitar a apresentação de despesas
díspares, adotou-se o parâmetro “quilômetros rodados”, mediante a
autorização pela empresa, o setor responsável faz a leitura do hodômetro
no momento da partida e quando do retorno do empregado, assim os
diferentes valores repassados aos empregados são oriundos da diferença
consistente na quantidade de quilômetros rodados que será multiplicado
pelo valor do quilômetro rodado estabelecido no ACT 2013/2014.
Desta forma, a comprovação se dá pelo controle da quilometragem
rodada na prestação de serviços para a empresa com o uso do veículo do
empregado. Os formulários anexados às folhas 17-19 são utilizados para
comprovação da utilização do veículo em favor da Companhia e também
para a comprovação de despesas.
Assim, diferentemente do que concluiu o auditor da receita em seu
relatório, o pagamento das verbas indenizatórias de ajuda de custa por uso
de veículo próprio é realizado após a comprovação da realização da viagem
a interesse da empresa por parte do empregado e da distância pelo mesmo
percorrida, comprovada pela medição dos valores constantes nas leituras
do hodômetro no momento da partida e retorno do empregado, esse
documento é intitulado “Requisição de Transporte”, no qual, além do
percurso das viagens, indicam as datas e a natureza (finalidade) dos
deslocamentos.
O critério utilizado pelo agente do Fisco Federal de considerar como
documentos hábeis para comprovar o “controle eficaz dos gastos realizados
pelos empregados”, somente notas fiscais e recibos, é um critério
unicamente subjetivo, não encontrando guarida na legislação, que em
nenhum regramento legal especifica quais os documentos hábeis a
comprovar tais despesas para fins de ressarcimento. Diante disso, não cabe
ao intérprete distinguir onde o próprio legislador não o fez. Resta exime de
dúvidas que a utilização do veículo pelo empregado é um benefício em
favor da empresa e não dele próprio, que sujeita seu patrimônio a
depreciação, riscos e custos, a fim de atender às necessidades da
instituição, razão pela qual, jamais poderiam ser entendidas no conceito de
remuneração, pois não remuneram o trabalho do obreiro, ao contrário,
visam ressarci-lo, a titulo indenizatório e a sua comprovação se dá
mediante um critério de quilômetro rodado, previsto em acordo coletivo de
trabalho.”
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723120/2017-61
7
Segue citando alguns julgados no âmbito do STJ que sustentam a tese de
não incidência de contribuição social sobre ajuda de custo para deslocamento a
serviço.
Sobre o auxílio funeral, o sujeito passivo alega que não se constitui em
pagamento com características de remuneração pelo trabalho realizado ou pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços. Salienta que o rol
constante no art. 28, § 9o da Lei 8212/91 não é exaustivo, dizendo que a própria
Instrução Normativa RFB no 971/1999 estabeleceu que o auxílio funeral pago a
família do empregado falecido não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Reforçando a idéia que a própria IN citada fez ampliar o rol de
exclusões do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
Argumenta que o que faz o auxilio funeral não integrar a base de cálculo
para fins de incidência de contribuições, e, portanto, não compor a remuneração
do empregado, é o seu caráter não habitual e nitidamente indenizatório, e não o
fato de ser direcionado a sua família. Assim, considera irrelevante, sob o ponto de
vista jurídico, o fato do benefício ser direcionado ao próprio segurado ou à sua
família.
Por fim, o impugnante com base nas alegações trazidas neste processo requer:
- a inexigibilidade do crédito tributário apurado pela fiscalização, tanto a parte
relacionada a cota patronal, como seus acessórios –SAT/RAT e contribuições a
terceiros;
- o acolhimento da presente impugnação para declarar a nulidade do auto de
infração.
É o relatório.
O colegiado a quo, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação,
apresentando a seguinte ementa de acórdão.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SAT/RAT. CNAE
INFORMADO EM GFIP.
Refere-se a contribuição da empresa, prevista no inciso II do art. 22 da Lei
8212/91, e consiste em percentual que mede o risco da atividade econômica. As
alíquotas variam de acordo com a atividade preponderante da empresa. A base
de cálculo são as informações prestadas pela empresa em sua GFIP.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DESPESAS COM USO DE VEÍCULO NÃO
COMPROVADAS.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723120/2017-61
8
Os valores pagos ao empregado a título de ressarcimento pelas despesas
decorrentes do uso de seu veículo particular em trabalho, quando não
devidamente comprovados, serão considerados como salário de contribuição para
fins de incidência das contribuições devidas à Seguridade Social.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO FUNERAL PAGO À FAMÍLIA. ÓBITO DO
PRÓPRIO EMPREGADO.
Apenas o pagamento a título de auxílio-funeral ou assistência à família em razão
do óbito do próprio empregado é que não integra a base de cálculo para fins de
incidência de contribuições.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, apresentou Recurso Voluntário tempestivo no qual alega:
- que o auxílio funeral e a ajuda de custo por utilização de veículos próprios
possuem natureza indenizatória, e não configuram contraprestação ao trabalho do
empregado, não estando, por isso, inseridas no conceito de remuneração para fins
legais;
- nulidade do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.
Preliminar
Ao final do Recurso Voluntário o recorrente requer a nulidade do auto de infração.
Não houve apresentação das razões que ensejariam a nulidade. De todo modo, não se encontram
na autuação os requisitos de nulidade previstos no Decreto no70.235/1972, art. 59, motivo pelo
qual afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
O recorrente traz como alegações de mérito, que o auxílio funeral e a ajuda de
custo, por utilização de veículo próprio, possuem natureza indenizatória, e não configuram
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723120/2017-61
9
contraprestação ao trabalho do empregado, não estando, por isso, inseridas no conceito de
remuneração para fins legais.
Assiste razão ao recorrente neste ponto.

Sobre o auxílio funeral, a alegação encontra guarida na leitura conjunta do disposto
no art. 28, inciso I, da Lei no8.212/1991, e das exceções previstas em seu §9, alínea “e”. Em
especial no item 7.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos
da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988,
do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
(Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723120/2017-61
10
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído pela
Lei no 9.528, de 1997)
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de
junho de 1973; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
5. recebidas a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Incluído pela Lei no 9.711, de
1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
(...)
O Relatório Fiscal afirma à e.fl. 511.
A Lei n' 8.212/1991 não incluiu o pagamento de auxílio funeral no rol das
exclusões da base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, a
Instrução Normativa (IN) RFB no 971 de 13 de novembro de 2009 estabeleceu que
o auxílio funeral pago à família do empregado falecido não integra a base de
cálculo das contribuições previdenciárias:
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de
contribuições:
(...)
V - as importâncias recebidas a título de:
(...)
XXVII - a importância paga pela empresa a título de auxílio-funeral ou
assistência à família em razão do óbito do segurado;
Entendemos que não se trata de uma ampliação do rol de exclusões do art.
28 da Lei n' 8.212/1991, porque o beneficiário deste pagamento não é o
empregado, mas sim sua família, não sendo, portanto, remuneração do
empregado, mas benefício de sua família. O que a Instrução Normativa fez foi
apenas esclarecer um ponto que considerava obscuro. Assim, não é cabível a
interpretação de que tal rol de exclusões não é mais exaustivo.
Desta forma, os pagamentos realizados em decorrência de morte de
familiar do empregado integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723120/2017-61
11
Como o Acordo Coletivo prevê que o pagamento ocorrerá por morte do
segurado ou se um dependente seu, devemos verificar na folha de pagamento a
qual destes títulos foi realizado cada um dos pagamentos.
(...)
O texto do acordo coletivo restringe que o pagamento do auxilio funeral seja “por
morte de empregado, ou de seus dependentes, assim considerados: esposa(o) ou companheira(o)
habilitada(o) na PREVIDÊNCIA SOCIAL, pais, filha ou filho menos de 21(vinte e Um) anos, e filhos
inválidos, qualquer que seja a idade”.
As restrições impostas preservam o caráter de eventualidade do pagamento da
verba, atendendo ao dispositivo legal. Merece acolhida esta alegação do recorrente, em face do
disposto na Lei no8.212/1991, art. 28, inciso I c/c §9o, alínea “e”, item 7.
Sobre ajuda de custo por uso de veículo próprio, esta possui habitualidade.
Contudo, tem natureza indenizatória, não representando remuneração destinada a retribuir o
trabalho.
Afirma o Relatório Fiscal, e.fl.510.
Sobre o ressarcimento de despesas realizadas com veículo próprio, a Lei n'
8.212/1991 é bastante clara:
Art. 28 (...)
§ 9 Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o
reembolso creche pago em conformidade com a legislação
trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade,
quando devidamente comprovadas as despesas realizadas.
(negritei)
O Acordo Coletivo exige apenas que o empregado esteja a serviço da
CAGECE e que tenha sido prévia e expressamente autorizado por esta. Não existe
nenhuma necessidade de comprovação da efetiva utilização do veículo na
execução do serviço, tampouco demonstração das despesas incorridas no
período, tanto é assim que o valor é fixo por quilômetro rodado.
Devidamente intimada a apresentar “todos os documentos e comprovantes
que os trabalhadores devem apresentar para fazerem jus ao recebimento da
indenização pela utilização de veículo próprio”, a empresa apresentou somente o
documento intitulado “Requisição de Transporte”, o qual consta apenas de uma
descrição dos itens do veículo e um campo para preenchimento dos
deslocamentos realizados, com indicação do percurso, dos horários de saída e de
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723120/2017-61
12
chegada e a leitura do hidrômetro do veículo, ou seja, o empregado não é
obrigado a apresentar notas fiscais, ou mesmo recibos, dos gastos realizados.
Situações como a utilização do veículo durante o intervalo entre sua saída e
seu retorno em atividades não relacionadas à prestação de seu serviço, o preço
diferente dos diferentes tipos de combustível nos diferentes postos de gasolina, a
diferença de consumo entre os veículos demonstram que a empresa não realizou
um controle eficaz dos gastos realizados pelos empregados, não podendo se falar
que houve adequada comprovação das despesas realizadas.
Por todos estes fatos, consideramos que as despesas realizadas pela
CAGECE para remunerar seus empregados a título de utilização de veículos
próprio é base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Em seu favor o contribuinte apresentou cópia do Acordo Coletivo, o qual traz o
seguinte texto em sua cláusula 20 (e.fl. 1644).
Outros Auxílios
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS INDENIZAÇÕES PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS
O empregado que utilizar seu automóvel para o desempenho de suas atribuições
funcionais, desde que esteja a serviço e prévia e expressamente autorizado pela
empregadora, receberá da CAGECE o valor de R$ 0,86 (oitenta e seis centavos)
por quilômetro rodado; e, aquele que utilizar a sua moto, nas mesmas condições
acima, receberá da CAGECE o valor de R$ 0,34 (trinta e quatro centavos), a título
de indenização. Os valores ora elencados destinam-se a fazer face à depreciação,
manutenção, taxas, impostos incidentes sobre o veículo, tais como IPVA,
Licenciamento e DPVAT, combustível, e qualquer outra parcela decorrente do
direito de propriedade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O pagamento das indenizações acima indicadas será realizado pela CAGECE,
mediante a assinatura de "Recibo de Pagamento de Indenização" pelo
empregado.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Os valores decorrentes das indenizações indicadas nesta Cláusula têm natureza
indenizatória (depreciação e manutenção de veículo e ressarcimento de
combustível), daí porque não se incorporam à remuneração do empregado para
qualquer fim (CLT, § 2o, do art. 457).
Conforme destaca a cláusula do Acordo Coletivo: “Os valores ora elencados
destinam-se a fazer face à depreciação, manutenção, taxas, impostos incidentes sobre o veículo,
tais como IPVA, Licenciamento e DPVAT, combustível, e qualquer outra parcela decorrente do
direito de propriedade.”
Ora, o valor da indenização é uma estimativa que pretende fazer face a uma série
de valores. Busca-se indenizar combustível, tributos, depreciação, manutenção, etc. Enfim, um rol
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723120/2017-61
13
indeterminado de despesas diretas e indiretas cujas ocorrências se dão em formas e frequências
variadas.
O próprio Relatório Fiscal apontou parte dessa variabilidade ao exemplificar: “o
preço diferente dos diferentes tipos de combustível nos diferentes postos de gasolina, a diferença
de consumo entre os veículos”. Neste ponto, a fiscalização ateve-se apenas ao item combustível,
talvez o de mais fácil mensuração. Porém, há vários outros itens, conforme já elencado.
Como medir e, principalmente, como comprovar a depreciação ocorrida em cada
trajeto percorrido? Ou quanto de tributo incorreu em determinado itinerário? Trata-se de um
conjunto probatório impossível de ser realizado nesse nível de detalhe, de forma individualizada, e
a cada evento indenizado.
A forma de lidar com essa complexidade foi o estabelecimento de um valor
razoável, por estimativa, para que se pagasse a indenização. A lei trouxe o requisito de uma devida
comprovação.
A comprovação possível, para este caso, é a declaração feita pelo empregado ao
fazer a “Requisição de Transporte”, na qual consta uma descrição dos itens do veículo e um campo
para preenchimento dos deslocamentos realizados, com indicação do percurso, dos horários de
saída e de chegada e a leitura do hodômetro do veículo. Não haveria como o empregado
apresentar notas fiscais, ou mesmo recibos, de todos os gastos incorridos a serem indenizados.
Assim, a comprovação devida é a comprovação possível. Ademais, é necessário que a empresa
autorize, não havendo interesse pela empresa em autorizar valores indevidos ou desarrazoados.
A mesma alínea “s” do §9o do art. 28, Lei no8.212/1991, trata também de
reembolso creche, o qual permite uma comprovação de mais fácil realização.
Alterações legislativas mais recentes têm tornado ainda mais explícito o caráter
indenizatório tanto do ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quanto do
reembolso creche.
O art. 1o da Lei no13.467/2017 deu a seguinte redação ao §2o do art. 457 do
Decreto-Lei no5.452/1943 (CLT):
§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo,
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem,
prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de
qualquer encargo trabalhista e previdenciário. (Redação dada pela Lei no
13.467, de 2017)
A Lei no14.457/2022, art. 4o, assim esclareceu sobre o reembolso-creche:
Art. 4o Os valores pagos a título de reembolso-creche:
I - não possuem natureza salarial;
II - não se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos;
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.784 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723120/2017-61
14
III - não constituem base de incidência de contribuição previdenciária ou do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); e
IV - não configuram rendimento tributável da empregada ou do empregado.
Assim, equivocada a autuação sobre os valores pagos a título de auxílio funeral, por
conta do disposto na Lei no8.212/1991, art. 28, inciso I c/c §9o, alínea “e”, item 7. E, equivocada a
autuação sobre ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, por conta do
disposto na Lei no8.212/1991, art. 28, inciso I c/c §9o, alínea “s”. Ambos os valores não decorrem
de retribuição pelo trabalho, tendo o primeiro natureza eventual, e o segundo, caráter
indenizatório.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar de
nulidade, para, no mérito, DAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 1787
DF CARF MF
Original